Tribunal: STF
Processo: AI 473036
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SUBSTABELECIMENTO - VIDA PRÓPRIA.
Estando o substabelecimento em instrumento público do qual conste a
existência, no cartório, de procuração em que se outorgam poderes ao
 substabelecente, tem-se a regularidade da representação
processual.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - INTEIRO
TEOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O agravante, sob pena de
não-conhecimento do agravo, deve providenciar o traslado do inteiro
teor do recurso extraordinário.